Tribunal: TJDFT
Processo: 0725587-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial.
2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia.
3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00.
4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.